Tribunal: TJSP
Processo: 1014703-52.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenizatória por danos materiais e morais - autora alega não ter firmado o contrato de empréstimo indicado em seu nome - réu não se desincumbiu do seu ônus probatório - falta de provas da legítima manifestação de vontade da autora - dano moral não configurado - ausência de situação vexatória enfrentada perante terceiros - ação

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenizatória por danos materiais e morais - autora alega não ter firmado o contrato de empréstimo indicado em seu nome - réu não se desincumbiu do seu ônus probatório - falta de provas da legítima manifestação de vontade da autora - dano moral não configurado - ausência de situação vexatória enfrentada perante terceiros - ação julgada parcialmente procedente - recurso parcialmente provido para esse fim.